Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053750-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONFECCOES E ARMARINHO VAZ FAGUNDES LTDA

Advogado(s)
:
FLORIZETE PEREIRA CARNEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONTEMPORÂNEA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a uma pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentação contábil, especificamente a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), que atesta a ocorrência de prejuízo recente, é prova suficiente para demonstrar a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas processuais e, por conseguinte, justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional que demanda prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que aponta resultado líquido negativo (prejuízo) constitui documento contábil idôneo e suficiente para comprovar a momentânea hipossuficiência financeira da empresa, desincumbindo-a do seu ônus probatório.

5. A capacidade econômica para fins de concessão da benesse deve ser aferida com base na situação financeira atual da requerente, sendo irrelevante o seu histórico de faturamento ou a celebração de contratos vultosos em exercícios pretéritos. O indeferimento do benefício, a despeito de prova atual da dificuldade financeira, configura formalismo excessivo que obstaculiza a garantia constitucional do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o benefício da justiça gratuita à Agravante.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, por meio de documentação contábil idônea que demonstre a sua situação financeira atual, a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua existência, sendo irrelevante para essa análise a sua capacidade econômica pretérita."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8053750-86.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Alagoinhas, figurando, como Agravante, CONFECCOES E ARMARINHO VAZ FAGUNDES LTDA, e, como Agravada, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça